Tribunal: TJSP
Processo: 2078019-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de seu sustento, auferindo rendimentos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de seu sustento, auferindo rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 2.000,00, além de ser pessoa idosa e endividada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 3o do Artigo 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, mas o § 2o permite indeferimento se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. No caso concreto, o agravante demonstrou não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, com rendimentos inferiores a três salários-mínimos e patrimônio compatível com a capacidade financeira alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Presunção de hipossuficiência financeira não afastada por elementos nos autos. 2. Concessão de justiça gratuita ao agravante.
Legislação Citada: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2035681-26.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2104441-61.2024.8.26.0000, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 22a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2347027-32.2024.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2050163-76.2025.8.26.0000, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.